Tribunal: TCU
Processo: 014.191/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 903382024, modalidade Pregão e Uasg 255159 (Objeto: prestação do serviço de apoio administrativo para os pretendidos cargos: assistente técnico nível I e auxiliar de saneamento I, para execução de atividades para atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena - Guamá - Tocantins, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. (item 1.1 do edital)

Inteiro teor:
Acórdão 5472/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235, caput e parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.191/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Guama Tocantins - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Wilson Lindbergh Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.